Tribunal: TJSP
Processo: 2348084-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação da agravante como sucessora do Espólio de Carlos Roberto Martins Bueno, no crédito da credora originária, condicionando o levantamento de valores à apresentação de formal de partilha ou escritura pública de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação da agravante como sucessora do Espólio de Carlos Roberto Martins Bueno, no crédito da credora originária, condicionando o levantamento de valores à apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a abertura de inventário ou a realização de sobrepartilha para o levantamento de valores pela sucessora habilitada.
III. Razões de Decidir
3. A habilitação da herdeira agravante foi incontroversa, conforme decisão recorrida, restando a discussão sobre o levantamento de valores.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte dispensa a abertura de inventário para levantamento de valores, prestigiando a celeridade processual. Cabe destacar que o falecido herdeiro não deixou bens, testamento, como também não teve filhos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A habilitação de herdeiros para levantamento de valores não requer inventário quando não há bens a partilhar. 2. A celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional são princípios a serem observados.
Legislação Citada:
CPC, art. 110, art. 778, § 1o, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.853.332/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.018.236/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15/10/2015; TJSP, Agravo de Instrumento 2032192-15.2024.8.26.0000, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 05/04/2024.